Tribunal: STF
Processo: AI 748545
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PAGAMENTO DE BIÊNIOS. RESTABELECIMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.583/1992 E DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 15/1998. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.10.2008.



    A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo – Lei Municipal 3.583/1992 e Lei Complementar Municipal 15/1998 -, procedimento vedado nesta instância extraordinária. Precedentes.



     O Tribunal a quo dirimida a controvérsia – pagamento dos adicionais biênio e quinquênio que, por não terem a mesma natureza, podem ser percebidos cumulativamente -, com espeque em interpretação de legislação municipal, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    Agravo regimental conhecido e não provido.